Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62910565). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que foi indevidamente acusado de homofobia por uma usuária da plataforma, o que resultou em seu desligamento sem direito à defesa. Assevera que tentou contatar a recorrida para explicar que as acusações eram falsas, mas não obteve sucesso. Argumenta que o desligamento unilateral do motorista, sem prova concreta e sem garantir o direito à defesa, é abusivo e vai contra os princípios fundamentais. Além disso, o recorrente destaca que as acusações falsas foram feitas para evitar o pagamento de tarifas, prejudicando-o injustamente.
4. Em contrarrazões, a RÉ, inicialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 62910575).
5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. Na origem, narra o autor que após dois anos trabalhando como motorista de aplicativo, teve sua conta e acesso à plataforma suspensos em 20 de abril de 2024, impossibilitando-o de trabalhar. O bloqueio foi justificado pela aceitação de uma corrida para Ceilândia, onde a passageira solicitou uma mudança de rota para o Recanto das Emas, o que o motorista recusou. A passageira reagiu de forma agressiva, proferindo insultos, mas o requerente manteve-se em silêncio. Argumenta que não violou nenhuma regra da plataforma e que a suspensão foi injusta, sem informações claras ou aviso prévio.
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor possuía cadastro na plataforma há aproximadamente 03(três) anos, com nota 4.96 (ID 62910003). Foram registradas 05 reclamações em desfavor do autor (ID 62910003 - pág. 1, 5 e 17 e 20 e 24). A ré alertou o autor de possível perda de acesso (ID 62910003). A conta do autor foi desativada, por "comportamento verbal agressivo" (ID 62909970).
8. De acordo com o art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar deve ser exercida com respeito aos limites da função social do contrato.
9. O contrato firmado entre as partes (ID 62909999) estipula no tópico "Prazo e Rescisão" que o negócio jurídico pode ser encerrado a qualquer momento, inclusive sem motivação ("Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços."). Portanto, a ré/recorrida não está obrigada a permitir que o autor/recorrente atue como motorista através de seu aplicativo, caso entenda que não deve fazê-lo. Assim, a ré/recorrida desativou o autor/recorrente do cadastro de motoristas conveniados conforme os termos e condições de uso da plataforma digital. Não é possível obrigar a empresa a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer pessoa, devido à sua autonomia privada e liberdade de contratar, um direito fundamental assegurado constitucionalmente. Além disso, visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, a ré/recorrida pode adotar critérios e criar regras, requisitos e condições para os usuários e motoristas parceiros que desejam se cadastrar ou permanecer em sua plataforma.
10. Precedente desta Turma: "(...) III Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. A Política de Desativação prevista no Código de Conduta da Uber estabelece as regras que devem ser observadas pelo motorista para que permaneça como habilitado, viabilizando a utilização da plataforma. IV. No caso, a desativação da conta do autor ocorreu porque nas verificações de segurança da conta do recorrente, a uber constatou o compartilhamento de conta, pois as submissões de fotos foram realizadas por meio de dois dispositivos celulares, sendo que um aparelho recebeu a solicitação para enviar a foto, enquanto outro enviou a biometria facial. Tal situação encontra-se descrita no contrato como proibida, apta a ensejar o desligamento do usuário. V. A manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor e abertura de prazo para defesa não é necessária para que a empresa ré desative a conta do motorista, ainda que este alegue não ter violado as regras de conduta. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de desativação da conta de motorista parceiro, a ensejar o reconhecimento de responsabilidade civil.(...)" (Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023)".
11. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13.Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.